Tribunal: TJMT
Processo: 1029204-49.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029204-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLEDISON ANTUNES - CPF: 626.864.531-68 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o banco comprovou a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) em caso negativo, avaliar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como contrato devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais, prova do recebimento do crédito, do cartão plástico ou de faturas, descumprindo, assim, com o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito apto a gerar dano moral.

O montante de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal.

A devolução do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
GLEDISON ANTUNES
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1029204-49.2024.8.11.0002, manejada em face de CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, consequentemente, condenou

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões, a parte apelante aduz que foi induzida a erro ao contratar um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), afirmando que jamais teve a intenção de aderir a essa modalidade de crédito.

Argumenta que os valores foram descontados indevidamente, sem qualquer suporte negocial que os autorizasse, uma vez que o banco réu, apesar de alegar a legalidade da contratação, não apresentou documentos comprobatórios de suas alegações.

Alega vício de consentimento por falha no dever de informação e prática comercial abusiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, pugnando pela declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 323400358.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto aos pressupostos extrínsecos, notadamente a tempestividade e a regularidade formal.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em análise é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dentre os direitos básicos do consumidor, destaca-se o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III, do CDC), corolário do princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

A parte requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que teve conhecimento de descontos de R$ 112,36 pelo Banco réu desde 06/2023, sob a rubrica de reserva de margem consignável (RMC), o qual teria autorizado a contratação de cartão de crédito consignado sem a sua anuência. Afirmou que nunca contratou o referido serviço e tampouco recebeu, ativou ou usou qualquer cartão do referido banco.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a instituição financeira a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

No caso em tela, a ausência de documentos essenciais e uma série de inconsistências e contradições nas provas apresentadas pelo réu reforçam a tese de que a contratação é nula/inexistente.

Conforme documentado nos autos, a parte ré juntou uma "Proposta Financeira/Cédula de Crédito Bancário" (ID 323399442), supostamente assinada digitalmente em 30/05/2023. Tal instrumento descreve uma operação de crédito no valor de R$ 7.650,24, a ser quitado em 96 parcelas mensais de R$ 79,69. É de crucial importância notar que, em nenhum ponto deste documento principal, há menção expressa, clara e ostensiva aos termos "Cartão de Crédito Consignado", "Reserva de Margem Consignável (RMC)" ou "Saque Complementar".

A fragilidade da prova apresentada pelo apelado se acentua quando se examinam os demais documentos. O suposto comprovante de crédito em conta é uma mera captura de tela de sistema interno, que indica um lançamento de R$ 1.144,38 em 15/06/2023 (ID 323399443). Tanto o valor quanto a data divergem frontalmente do que consta na Cédula de Crédito Bancário, o que impede a formação de um nexo causal seguro entre o contrato e o efetivo recebimento dos valores pelo apelante.

O documento intitulado "recebimento do cartão" refere-se a um plástico com final 3456, com validade até 12/12, vinculado ao contrato n. 300210650, o qual, paradoxalmente, consta com o status de "Conta cancelada em 19/03/2024" (ID 323399446). Contudo, as faturas de cobrança juntadas aos autos dizem respeito a um cartão com final distinto, 2158 (ID 323399447).

No documento de comprovação de averbação junto ao órgão pagador consta que o desconto foi averbado a título de "43 - CARTÃO BENEFÍCIO", em 09/06/2023, referente ao contrato n. 535192, com valor de parcela de R$ 113,84 e prazo "indeterminado" (ID 323399444).

Tal discrepância torna impossível aferir qual relação jurídica, de fato, estaria sendo cobrada.

Portanto, os elementos probatórios não apenas são insuficientes, mas fundamentalmente contraditórios. O contrato apresentado descreve uma Cédula de Crédito Bancário; a averbação, por sua vez, implementa um "cartão benefício" com valor de parcela diverso e prazo indeterminado; e os documentos de cartão e faturas não se correspondem.

O banco não logrou êxito em demonstrar a existência de uma relação jurídica válida e coerente que justifique os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante. O ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não foi satisfeito.

Diante da manifesta falha no dever de informação e da ausência de prova da contratação nos moldes em que foi implementada, é de rigor o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, o que torna o débito inexigível e os descontos indevidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DO SUPOSTO CREDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVIDA -
Negada a existência da relação jurídica, transfere-se para aquele que se intitula credor o ônus da prova de sua efetiva existência, haja vista a impossibilidade de se produzir a chamada prova negativa - Diante da ausência de prova inequívoca da existência do negócio jurídico que teria sido firmado entre as partes, a declaração da inexistência do débito objeto da ação é medida que se impõem
- O dano moral resultante da inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito dispensa a produção de prova, vez que se dá in re ipsa, ou seja, presumido, pois, inegável o abalo sofrido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50329936220248130024, Relator.: Des .(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA . HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira . Inteligência da Súmula nº 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.
Diante da ausência de prova da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), impõe-se o reconhecimento de inexistência do débito.
3 . Por conseguinte, enseja a repetição do indébito em dobro, tendo em vista a cobrança indevida de valores não pactuados, verificada a situação de má-fé na hipótese. 4. Não sendo a condenação em valor irrisório, essa deve ser a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários sucumbenciais, em observância ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil . 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 17 de abril de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PARCIALMENTE PROVÊ-LA, nos termos do voto do Relator.

(TJ-GO - AC: 52972097120228090172 SANTA TEREZINHA DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . Paulo César Alves das Neves, Santa Terezinha de Goiás - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Cabe ressaltar que as instituições financeiras, no exercício de suas atividades, devem agir com o máximo de cautela e diligência na formalização de contratos, especialmente aqueles celebrados por meios eletrônicos, adotando mecanismos seguros de identificação dos contratantes e armazenamento adequado da documentação pertinente.

A ausência desses cuidados configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido nos proventos do autor, configurada está o dano moral a ser indenizado, uma vez que a situação vivenciada por ele, que teve valores descontados indevidamente de seus rendimentos, que é de pouca monta (R$ 1.320,00), por período considerável (desde 06/2023), certamente lhe causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando sua tranquilidade psíquica e seu orçamento familiar.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO – 1º APELO - DESPROVIDO - 2º APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.
A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 1001218-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições da autora e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$10.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1º RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

No que se refere à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços, o que não se presume. No caso, embora a conduta do banco seja reprovável e negligente, não há elementos nos autos que demonstrem o dolo específico de lesar o consumidor. Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples, devidamente corrigida.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Por fim, com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato questionado nos autos;

b) Determinar a cessação imediata dos descontos realizados no benefício da parte autora;

c) Condenar o banco réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora mensal pela taxa SELIC desde cada desconto, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil;

d) Condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ);

e) Condenar o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025